Tribunal: TJDFT
Processo: 0752521-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752521-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: SUELHO ELIAS JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos embargos à execução ajuizada em desfavor de SUELHO ELIAS JUNIOR, indeferiu o efeito suspensivo. Deferida a antecipação da tutela recursal para determinar que os embargos à execução (0722390-51.2024.8.07.0020) sejam recebidos no seu efeito suspensivo (ID 67367771). Em contrarrazões, o agravado juntou diversos documentos (ID 68641556 e seguintes). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil – CPC e a fim de oportunizar o contraditório e ampla defesa, ao agravante - RESIDENCIAL PORTAL DOS LÍRIOS - para se manifestar sobre os documentos anexos pelo agravado em contrarrazões. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator